Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DA GENITORA. PRESENTE. CAPACIDADE DO FILHO. CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE PARA POSSÍVEL REVISÃO DA FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
1. O ordenamento jurídico assegura à agravada/autora, a possibilidade de postular do cônjuge e dos filhos alimentos para si.
2. No caso, o filho é medico, nota-se que foram arbitrados alimentos provisórios no valor correspondente a 8% dos rendimentos brutos do agravante, destinados à agravada, sua genitora. Destaca-se que o juízo a quo, ao sopesar as condições financeiras do agravante e as necessidades da alimentada/agravada, apresentadas na ocasião do ajuizamento da ação, em cognição sumária, fixou provisoriamente o valor devido a título de pensão alimentícia, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.
3. Destarte, afigura-se, por ora, que os alimentos provisórios fixados pela r. decisão estão em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade. A revisão da necessidade da alimentanda requer cognição exauriente.
4. Recurso conhecido e não provido.